Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-47.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002474-47.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Ação ordinária. Policial militar da reserva remunerada. Proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º tenente. Gratificação por condições especiais de trabalho —
GCET
. Percentual de 125%. Natureza genérica. Paridade.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos de inatividade.
Resta demonstrado que o
apelante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, conforme expressamente consignado no Boletim Geral Ostensivo de 16 de agosto de 2007. A GCET não consta de seus proventos no percentual correspondente ao posto de referência. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 garante ao policial militar com 30 anos ou mais de serviço proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. A expressão "remuneração integral" abrange soldo e gratificações incorporáveis, nos termos do art. 102, II, alíneas "a" e "b", da mesma lei. A GCET está expressamente listada entre as gratificações devidas ao policial no serviço ativo (art. 102, § 1º, "j", da Lei nº 7.990/2001) e possui natureza incorporável. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% para todos os Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes-Coronéis e Coronéis, sem distinção quanto à função desempenhada ou à lotação. A percepção generalizada e indistinta da GCET por todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual de trabalho, retira da gratificação o caráter estritamente
propter laborem
, conferindo-lhe natureza genérica. O percentual da GCET é, portanto, inerente ao posto, e não ao exercício de atividade específica. Não há fundamento jurídico para que apenas o soldo seja calculado com base no posto de 1º Tenente, enquanto a GCET permaneça atrelada à graduação efetiva de 1º Sargento. O ato de inativação refere-se à remuneração integral do posto superior — e não apenas ao soldo —, de modo que todas as parcelas incorporáveis que compõem aquela remuneração devem ser observadas. A Lei Federal nº 13.954/2019 e a EC nº 103/2019 estabelecem que a remuneração na inatividade deve ser revista automaticamente para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa no correspondente posto ou graduação. A Lei Estadual nº 14.186/2020 ratificou essa diretriz de paridade no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A prescrição não atinge o fundo do direito. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula nº 85/STJ). Recurso
provido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, determinando a implantação da GCET no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente nos proventos de inatividade do apelante, com pagamento das diferenças devidas desde 03/09/2016, acrescidas de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC (EC nº 113/2021, art. 3º).
H
onorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
G
ratuidade da justiça mantida.